Tribunal: TJSP
Processo: 1018240-35.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, FUNDADA EM COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA.

DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, POIS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO APELANTE NÃO APONTAM A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO, E AS FATURAS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO E OS EXTRATOS DA SUA CONTA CORRENTE APRESENTAM COMPRAS E MOVIMENTAÇÕES DE VALORES MODESTOS.

MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, FUNDADA EM COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA.

DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, POIS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO APELANTE NÃO APONTAM A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO, E AS FATURAS DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO E OS EXTRATOS DA SUA CONTA CORRENTE APRESENTAM COMPRAS E MOVIMENTAÇÕES DE VALORES MODESTOS.

MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA SUFICIENTE PARA REMUNERAR O PATRONO DE FORMA CONDIGNA, E QUE CORRESPONDE A QUASE 20% DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO SEU CLIENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, I E IV, DO CPC, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O MONTANTE EFETIVAMENTE COBRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.